Tribunal: TJBA
Processo: 8068775-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068775-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ODAIR ANTONIO SACRAMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA, CLAUDIO ALEXANDER SALGADO

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALEXANDER SALGADO, RONIELSON COELHO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de empréstimo consignado, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 20.000,00, enquanto a instituição financeira busca a reforma total da sentença, alegando a regularidade da contratação e da negativação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a responsabilidade da instituição financeira pela veracidade da contratação e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira. O STJ, no Tema 1061, consolidou o entendimento de que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato questionado pelo consumidor.

4.
A instituição financeira não requereu a produção de prova apta a demonstrar a autenticidade da assinatura do autor no contrato apresentado, como a prova pericial.

5. A ausência de prova da regularidade da contratação torna indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, configurando dano moral
in re ipsa
.

6.
O valor fixado a título de danos morais na sentença de primeiro grau não se mostrou adequado, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, conforme artigo 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido . 3.
O valor da indenização por danos morais deve observar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8068775-73.2024.8.05.0001, de Salvador, em que são Apelantes/Apelados ODAIR ANTONIO SACRAMENTO SANTOS e JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.